Tribunal: TJBA
Processo: 0518791-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518791-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: MARCIO RIVISON SILVA CRUZ e outros

Advogado(s):SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por
JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda.
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Márcio Rivison Silva Cruz e
O
utro
s
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
R
é: ao pagamento da multa contratual moratória; à restituição dos valores pagos a maior, em razão da utilização indevida de indexador setorial durante a mora; e ao pagamento de indenização por dano moral; além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é possível a
inversão da cláusula penal moratória,
em favor dos
C
onsumidores, diante do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se, ultrapassado o prazo contratual acrescido da tolerância, é cabível a
substituição do indexador setorial
e a consequente
restituição dos valores pagos a maior;
bem como
determinar se o atraso na obra, na hipótese, configura
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do STJ, consolidado no
Tema
nº
970
, reconhece a possibilidade de
inversão da cláusula penal moratória,
quando o atraso decorre da conduta do promitente vendedor, por se tratar de penalidade destinada a compensar o adimplemento tardio.

4. O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso e imputável exclusivamente à
C
onstrutora, o que legitima a aplicação da penalidade originalmente prevista, em prejuízo do consumidor,
em favor deste
.

5. O
Tema
nº
971/STJ
autoriza a conversão das obrigações de fazer ou dar em perdas e danos, mediante arbitramento, quando descumpridas, reforçando a adequação da inversão da cláusula penal.

6. Conforme o
Tema
nº
996/STJ
, ultrapassado o prazo de tolerância, deve cessar a atualização do saldo devedor por indexador setorial ligado ao custo da construção civil, o qual será substituído por índice geral (IPCA), salvo quando mais gravoso ao consumidor, o que não se verifica no caso.

7. A manutenção do INCC após o prazo de tolerância, apesar da mora exclusiva da
Acionada
, impõe a
recomposição do saldo devedor
e a
devolução dos valores pagos a maior
.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a
presunção de dano moral,
em hipóteses de atraso injustificado, na entrega de imóvel (compromisso de compra e venda), cabendo ao vendedor comprovar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

9. O atraso prolongado, somado à frustração e ao impacto emocional gerado nos adquirentes, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na origem de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

D
ispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com alterações da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas n° 970, 971 e 996; STJ, AgInt no REsp 1.917.837/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021, DJe 02.08.2021; TJBA, Apelação 0505661-94.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, pub. 19.06.2024; TJBA, Apelação 0502506-49.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
0518791-83.2016.8.05.0001
,
oriundos da Comarca
d
a
Capital
, em que figuram como Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

e
Apelad
os

MÁRCIO RIVISON SILVA CRUZ

e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .